Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-68.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000284-68.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CRIMINAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Advogado Linyker Júnior Ferreira de Oliveira (OAB/BA n.° 72.484), contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA. Sustenta desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios dativos em valor de R$ 6.048,00, sob o argumento de complexidade técnica do caso, com tese defensiva de culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal, culminando em absolvição integral. Requer majoração dos honorários em 50% do valor tabelado, correspondente a R$ 12.420,86.

2. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a mesma sentença condenatória. Alega, preliminarmente, inadequação da nomeação de Defensor Dativo diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para Tribunal do Júri. Sustenta inobservância à tese do STJ no Tema 984 sobre ausência de vinculação à tabela da OAB. Aponta violação ao contraditório pela não integração do Estado na demanda. No mérito, argumenta incompetência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios e excessividade do valor fixado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da sentença por inadequação da nomeação de Defensor Dativo diante da existência de Defensoria Pública especializada; (ii) saber se há violação ao contraditório pela ausência de integração do Estado na demanda; (iii) definir se o juízo criminal possui competência para fixação de honorários advocatícios; e (iv) estabelecer se o valor fixado para honorários advocatícios dativos é proporcional à complexidade do caso e aos limites legais.

III. Razões de decidir

4. A Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri, além do "1.º DP Itinerante de atuação no Júri". No caso concreto, porém, não se apurou crime de competência de Júri (doloso contra a vida), mas delito previsto no art. 302, § 1.º, da Lei n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Descabida a preliminar relativa à existência do júri itinerante, sendo prudente e legítima a nomeação de Defensor Dativo na espécie.

5. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo nos arts. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e 22 da Lei n.º 8.906/1994, que não condicionam tal providência à prévia integração da demanda pelo Ente Público, ainda mais considerando que na Comarca de Igaporã inexistem unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia, sendo lícita a nomeação direta de Defensor Dativo pelo Magistrado. O direito à defesa técnica, garantia constitucional especialmente cara no âmbito penal, sobrepõe-se ao interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio desde a formação do título condenatório.

6. A competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios decorre do § 1.º do art. 22 da Lei n.º 8.906/1994, que prevê o direito do advogado aos "honorários fixados pelo juiz". O Magistrado da causa possui melhores condições para aquilatar o grau de complexidade da demanda e o esforço empregado pelo Causídico.

7. O valor de R$ 6.048,00 fixado na sentença resulta consentâneo ao labor dispendido pelo Defensor Dativo, considerando-se a apresentação de resposta à acusação, participação em audiência probatória e oferecimento de memoriais finais, culminando em absolvição do Acusado com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de Defensor Dativo é lícita quando inexistente Defensoria Pública na localidade, sendo inaplicável a especialização do júri itinerante para crimes que não sejam dolosos contra a vida. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários de Defensor Dativo dispensa prévia integração da demanda pelo Ente Público, constituindo corolário do dever constitucional de assistência judiciária gratuita. 3. O juízo criminal possui competência para fixação de honorários advocatícios dativos, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 4. O valor fixado para honorários de Defensor Dativo deve observar proporcionalidade ao labor dispendido e à complexidade do caso.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV e art. 134, caput; Lei n.º 1.060/1950, art. 5º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPP, art. 386, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019; STJ, REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

8000284-68.2025.8.05.0101
, da Vara Criminal da Comarca de Comarca de Igaporã/BA, sendo
Apelante/
Apelado
o ESTADO DA BAHIA
e o Bel.
LINYKER JÚNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do
s
Recurso
s
, REJEITAR a
s
preliminar
es
e
N
EGAR

PROVIMENTO
às presentes Apelações, mantendo-se a Sentença guerreada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora